Tribunal: TJMT
Processo: 0001990-72.2012.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001990-72.2012.8.11.0018
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOHN EDER DOS SANTOS BONFIM - CPF: 024.535.041-18 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (AGRAVADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – DEVOLUÇÃO PELA VICE-PRESIDÊNCIA PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – APURAÇÃO DE FALTA GRAVE E REGRESSÃO DO REGIME – PEDIDO DE RECONDUÇÃO AO REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS, PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SÚMULA 533 DO C. STJ NÃO IGNORADA – ACÓRDÃO FUNDADO EM ENTENDIMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL – DESNECESSIDADE DA OITIVA DO REEDUCANDO – AUDIÊNCIA REALIZADA NA PRESENÇA DE DEFENSOR E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –

ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ACÓRDÃO RATIFICADO.

No julgamento antecedente, a Súmula 533 do c. STJ não foi ignorada, tanto que consignada no voto condutor, mas a regressão ao regime fechado fora preservada com fundamentos no descumprimento das condições impostas, no princípio da inafastabilidade da jurisdição

(CF, art. 5o, XXXV) e observância do contraditório e da ampla defesa.

Se o acórdão recorrido seguiu entendimento firmado pelo c. STF, em repercussão geral, segundo o qual a necessidade de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) pode ser afastada pela oitiva do reeducando, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público (RE no 972598 RG/RS), impõe-se preservar o julgamento colegiado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0001990-72.2012.8.11.0018 - COMARCA DE JUARA

RECORRENTE(S): JOHN EDER DOS SANTOS BONFIM

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso Especial apresentado por JOHN EDER DOS SANTOS BONFIM contra acórdão prolatado pela e. Primeira Câmara Criminal desta Corte, nos autos do Agravo de Execução Penal no 0001990-72.2012.8.11.0018 que, por unanimidade, negou provimento ao agravo e manteve a decisão do Juízo da Execução Penal que o regrediu para o regime fechado, em audiência de justificação realizada na presença do órgão do Ministério Público e da defesa técnica, porém, sem a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração de falta grave (ID 15849976).

O recorrente sustenta que houve violação ao art. 59 da Lei n. 7.210/84 e à Súmula 533 do STJ.

Pede o provimento para que seja reformado o acórdão (ID 17587987).

A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA suscitou o
“não conhecimento”
do recurso, por analogia, ao disposto na Súmula no 284 do STF [
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”
]. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 23597465).

A Vice-Presidência identificou
“aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso paradigma (Tema 652)”
, razão pela qual determinou a devolução do feito à e. Primeira Câmara Criminal, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para análise de eventual juízo de retratação (ID 23658965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na sessão realizada em 17.9.2019, esta e. Câmara desproveu o Agravo de Execução Penal no 0001990-72.2012.8.11, à unanimidade, para manter a regressão de
JOHN EDER DOS SANTOS BONFIM
ao regime fechado diante do descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal, consoante as seguintes premissas:

“O agravante
foi progredido ao regime semiaberto, mediante condição de “pernoitar na Cadeia Pública” (Sistema Primus - Código 55771).

O agravante não cumpriu a condição imposta [pernoite na Cadeia Pública] e não justificou a totalidade das faltas.

O descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracteriza falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a transferência do agravante para regime mais rigoroso.

Aplicáveis julgados deste e. Tribunal:

‘O descumprimento de uma das condições impostas ao paciente para cumprir pena no regime semiaberto em audiência admonitória configura falta grave, constante previsto no art. 50, V, da Lei de Execuções Penais.’ (HC no1105-A92015 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 11.9.2015)

‘O descumprimento de condições impostas em audiência admonitória caracteriza violação das regras estabelecidas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, ensejando falta grave, motivo suficiente para determinar a regressão do regime prisional do agravante.’ (AgExPe no 130231/2017 - Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018)

Nesse quadro, a falta cometida pelo agravante autoriza a regressão do regime semiaberto para o fechado.

No tocante
a instauração de Processo Administrativo Disciplinar-PAD para reconhecimento de falta disciplinar, a
LEP atribui o exercício do poder disciplinar à autoridade administrativa a que está submetido o reeducando, mas não afasta da competência do Juízo da Execução Penal de apurar, autonomamente, eventual falta grave cometida pelo reeducando, em audiência de justificação, para impor os efeitos legais afetos a sua competência (TJMG, AGXPE no 1.0672.17013154-0/001- Relator: Des. Rubens Gabriel Soares – 10.4.2019).

Consigne-se que as sanções disciplinares, a serem aplicadas pelo diretor do estabelecimento prisional, estão dispostas no art. 53, I a IV, da LEP [advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos e isolamento] considerada a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e tempo de prisão (LEP, art. 57) e, salvo flagrante ilegalidade nessas hipóteses, descabe controle judicial.

Registre-se, ainda, que há sanções decorrentes da prática de falta grave, cuja competência afigura-se exclusiva do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 48, parágrafo único) são especificamente: regressão de regime (LEP, art. 118, I), revogação de autorização de saída (LEP, art. 125), revogação do tempo remido (LEP, art. 127), conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade (LEP, art. 181, §§ 1o, ‘d’ e 2o), todos em caso de cometimento de crime doloso ou falta grave.

O juiz e o diretor são autoridades distintas que atuam em campos diversos e próprios, ou seja, em instâncias autônomas por expressa disposição legal e constitucional.

Os atos produzidos em processo judicial não podem ser desprezados, muito menos considerados dependentes de procedimento administrativo. Em outras palavras, a vinculação do Juízo da Execução Penal ao entendimento da autoridade administrativa, em eventual PAD instaurado para apuração do mesmo fato, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), sobretudo quando se assegura o contraditório e a ampla defesa.

No aso,
a finalidade foi alcançada em procedimento judicial conduzido pelo Juízo da Execução Penal [audiência de justificação]
, consoante disposição expressa do art. 118, I, §2o da LEP.

Logo,
inaplicável a Súmula 533 do c. STJ
, haja vista que ‘
a falta que ensejou a regressão não se refere à conduta perpetrada no interior do estabelecimento prisional, não havendo que se falar em apuração pelo diretor da cadeia
’, como bem pontuado pelo i. promotor de Justiça, Herbert Dias Ferreira, em suas contrarrazões (ID 7076464).

Nessa linha, a ausência de instauração de PAD, para apuração da falta grave [descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal], não invalida atividade judicial que, após audiência de justificação, com observância ao princípio do devido processo legal, reconhece a falta grave e aplica as sanções decorrentes de lei e de competência exclusiva do judiciário.

Segue-se a orientação do c. STF [posterior a edição da Súmula 533 do c. STJ], que admitiu a matéria em sede de repercussão geral:

‘Execução Penal. Recurso Extraordinário. Prática de falta grave. Prévio procedimento administrativo disciplinar. Desnecessidade. Repercussão geral reconhecida. 1
. Nos termos das recentes decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena. 2. Assim sendo, a apuração da prática de falta grave perante o juízo da Execução Penal é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF). 3. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional suscitada.’
(RE no 972598 RG - Relator: Min. Roberto Barroso - 4.10.2017)”
(
www.tjmt.jus.br
– grifado)

Interposto Recurso Especial, a i. Vice-Presidência devolveu o Agravo de Execução para análise de juízo de retratação, em virtude da seguinte orientação firmada pelo c. STJ, no julgamento do Recurso Especial no 1.378.557/RS (representativo de controvérsia):

“Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar, no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado”
(Resp no 1.378.557/RS - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - Terceira Seção - julgado em 23.10.2013 - Tema 652).

Pois bem.

No julgamento antecedente, a Súmula 533 do c. STJ não foi ignorada, tanto que consignada no voto condutor, mas a regressão ao regime fechado fora preservada com fundamentos no descumprimento das condições impostas, no princípio da inafastabilidade da jurisdição

(CF, art. 5o, XXXV) e observância do contraditório e da ampla defesa.

O referido acórdão seguiu entendimento firmado pelo c. STF, em repercussão geral, segundo o qual a necessidade de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) pode ser afastada pela oitiva do reeducando, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público (RE no 972598 RG/RS - Relator: Min. Roberto Barroso - 4.10.2017).

Frise-se que o i. Relator Min. Luís Roberto Barroso, ao apreciar a matéria, concluiu que,
“no âmbito de um sistema congestionado como o da Execução Penal, qualquer atividade redundante ou puramente formal significa desvio de recursos humanos ou da atividade principal da vara, inclusive e notadamente a de assegurar os benefícios legais para que ninguém permaneça no cárcere em prazo superior à condenação”
.

Em situação semelhante, esta e. Primeira Câmara Criminal conservou o acórdão proferido em idêntica situação fático-jurídica, também submetido à juízo de retratação com fundamento na diretriz jurisprudencial emanada da maior instância do Poder Judiciário (Agravo de Execução Penal no 0016036.42.2018.8.11.0055 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto – 11.6.2019).

Nesse quadro, impõe-se manter o julgamento colegiado proferido na data de 17.9.2019, com o desprovimento do Agravo de Execução Penal no 0001990-72.2012.8.11 (CPC/2015, art. 1.030, II).

Com essas considerações,
RATIFICA-SE
o v. acórdão recorrido.

Por conseguinte,
RETORNEM-SE
os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020